Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700504-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRAHAO GOMES XAVIER DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0752102-45.2017.8.07.0016 em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte contrária. A decisão recorrida é cabível o agravo. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para elaboração de voto. Brasília, 14 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator